Tribunal: TJMT
Processo: 1037238-66.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037238-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de ITCMD, reconhecendo a nulidade da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ITCMD pode ser exigido antes da homologação da partilha no processo de inventário, e se a CDA pode ser anulada com base em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do ITCMD ocorre apenas com a homologação da partilha, conforme entendimento do STF (Súmula 114) e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A CDA foi emitida antes da ocorrência do fato gerador, configurando nulidade do título executivo.

5. A matéria está comprovada, não demanda dilação probatória e pode ser conhecida por exceção de pré-executividade.

6. Comprovada a inexistência de fato gerador à época da inscrição, é cabível o reconhecimento da nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ITCMD somente é exigível após a homologação da partilha ou adjudicação no processo de inventário.

2. A emissão de CDA antes da ocorrência do fato gerador do ITCMD é nula e pode ser reconhecida mediante exceção de pré-executividade."

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 114; STJ, REsp 1832054/DF; REsp 1.660.491/RS; Tema 1074.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º

1037238-66.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 201458925):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de
Exceção de Pré-Executividade
oposta por
HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE,
nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sustentando, em síntese, a
inexigibilidade da
CDA 20186088484 que instrui a execução.

Alega a excipiente a inocorrência do fato gerador do tributo que originou a referia CDA, em que tenham emitido a GIA ITCD, a mesma não foi recolhida em razão da não homologação da partilha amigável, cujo inventário foi levado a Juízo, e teve a homologação da partilha datada de 15/04/2024.

Requer ao final a nulidade da CDA diante da inocorrência do respectivo fato gerador, e a extinção da presente execução fiscal.

O Exequente apresentou
impugnação à exceção
, argumentando a legalidade da CDA e a ausência de vícios capazes de obstar o curso da execução fiscal, por se tratar de gia preenchida e declarada pelo próprio contribuinte.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2ª R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Em se tratando da nulidade da CDA, é necessário consignar que os elementos obrigatórios da CDA estão todos previstos nos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, é obvio, então, que somente com a ausência de algum desses pressupostos que pode se declarar a nulidade do título em questão, e a consequente extinção da Execução Fiscal.

Os artigos mencionados acima registram o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

A excipiente sustenta que
não ocorreu a homologação da partilha de bens que teria originado o crédito tributário exigido
, afirmando que a intenção foi frustrada por decisão judicial no processo de inventário, o que resultou na retificação do plano de partilha a qual foi homologada em 15/04/2024.

No caso do ITCMD decorrente de inventário judicial, relevante destacar a Súmula 114 do STF que estabelece que
o imposto não é exigível antes da homologação do cálculo
. Assim, o lançamento do ITCMD só se torna possível após a homologação definitiva da partilha ou do cálculo do inventário, já que antes desse momento não é possível identificar com precisão a base de cálculo do imposto
.

O herdeiro, portanto, está desobrigado de efetuar o recolhimento do referido imposto antes da homologação da partilha, sendo este o entendimento adotado pelo tema 1074 do STJ, vejamos:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”

Da jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM . ITCMD. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART . 659, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ
.III. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1703598 DF 2020/0117925-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023 RBDTFP vol. 97 p . 201)

ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO ITCD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do §2o do art. 662. Inteligência do art. 659, §2º, do CPC.
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
. Inteligência do Tema 1074 do STJ. No caso, fica condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN. (TJMT - N.U 0008364-42.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Dessa forma, o lançamento tributário é prematuro, e o crédito é
inexigível
. A CDA, por sua vez, padece de vício de origem, pois foi emitida sem respaldo em fato gerador ocorrido.

Tais vícios configuram causas de
nulidade absoluta
, sujeitas ao controle
ex officio
e plenamente cognoscíveis na via da exceção de pré-executividade.

Estando ausente o fato gerador do tributo e inexistente a constituição válida do crédito tributário, não subsiste o título executivo, devendo a execução ser extinta.

Ressalta-se que a análise da matéria em tela prescinde de dilação probatória, uma vez que a inexistência de homologação da partilha é questão de direito e de fácil verificação por meio da simples consulta aos autos do arrolamento.

Trata-se, pois, de questão de ordem pública, suscetível de ser conhecida de ofício, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para
declarar nula
CDA nº 2018608484, bem como a presente execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC
[1]

. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e determino o cancelamento da referida CDA.

Considerando que o valor bloqueado foi transferido para o SISCONDJ, devolva-se o numerário penhorado na conta bancária da executada, mediante a expedição de Alvará de Levantamento em favor da executada, a qual deverá ser intimada para indicar os dados bancários no prazo 10 (dez) dias, viabilizando assim a transferência dos valores.

Deixo de condenar no pagamento de custas e taxas judiciais.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios do Advogado da parte excipiente que arbitro em 8%(oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421
[2]
do STJ.

RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO
. 1. Os honorários fixados no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no procedimento executório subsistirão. 2. Por isso,
são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré executividade quando ocorre a extinção
, ainda que parcial,
do processo executório
. 3. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, com extinção da execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso especial provido. (STJ – REsp 664078-SP – Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011)

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...)a matéria proposta em discussão não pode sê-la em sede de exceção de pré-executividade, visto que demandaria dilação probatória. Nesse ponto, deve-se destacar que, muito embora doutrina e jurisprudência admitam o manejo de exceção de pré-executividade, as suas hipóteses de cabimento restringem-se à discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória”.

De outro lado, sustenta que:
“(...)a
certidão de dívida ativa descreve
o fato gerador do tributo não quitado, bem como
sua origem, a natureza e o fundamento legal
que o embasa, não implicando em nenhum prejuízo à defesa do executado, máxime porque esta já fora oportunizada no decurso do procedimento administrativo e o processo de execução, por óbvio, em razão de seu caráter mecânico e de limitada cognição, não contempla maiores mecanismos defensivos”.

Narra que, não existe
“(...)
nenhum vício capaz de macular a higidez da certidão de dívida ativa
que lastreia o executivo fiscal, de modo que não subsiste nenhum prejuízo aos executados, devendo, portanto, ser dado regular prosseguimento ao executivo fiscal”.

Acrescenta, ainda, que:
“(...)o crédito foi constituído pelo próprio contribuinte, mediante declaração em GIA. Ora, se o próprio contribuinte declarou, não há que se falar em excesso ou em cobrança extemporânea”.

Aduz que que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, além de não ter prova documental pré-constituída, uma vez que,
“não há nulidade no processo administrativo que culminou com a constituição do crédito público, nem excesso de execução,
não logrou o executado trazer aos autos nenhum mínimo elemento de prova hábil a corroborar suas alegações
e, assim, eventualmente macular a escorreita atividade administrativa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...)que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a r. sentença, pelos fundamentos apresentados anteriormente”.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (ID. 304891890).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º

1037238-66.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade.

O fato jurídico-processual revela
que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
27.08.2019,
a presente execução, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 2018608484, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.082.705,08 (um milhão e oitenta e dois mil e setecentos e cinco reais e oito centavos).

A parte devedora apresentou exceção de pré-executividade (ID. 304891860), e a parte exequente contrarrazões no ID. 304891872.

Sobreveio, então, a sentença objurgada que acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar nula a CDA, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (ID. 304891887).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória
.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída
.

Outrossim, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão do patrimônio comum, na partilha ou na adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Além disso, a transmissão da herança ocorre com a abertura da sucessão, o que não se confunde com a exigibilidade do ITCMD, que depende de apuração do valor do tributo, mediante avaliação dos bens, de acordo com o entendimento da Súmula n.º 114, do STF.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.

1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes".

2. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. Inicialmente, cabe registrar que os arts. 663 e 664 do CPC constituem mera reprodução de dispositivos idênticos que constavam no CPC/1973, razão pela qual não procede a assertiva do ente público, de que a entrada em vigor do novo diploma normativo conferiu tratamento prejudicial à Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.

5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento.

6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. Com efeito, no CPC/1973, o art. 1.031, § 2º, registrava que a expedição do formal de partilha somente seria feita depois de transitada em julgado a sentença de homologação e, ao mesmo tempo, fosse verificado pela Fazenda Pública o pagamento de todos os tributos.

7. O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens.

8. O Tribunal distrital conferiu interpretação literal para aplicar a regra do art. 659, § 2º, do CPC de 2015, afirmando que o aparente conflito com o art. 192 do CTN e com o art. 31 da LEF se resolve segundo o critério cronológico (lei posterior revoga a anterior), particularmente com base na premissa de que a norma do Código Tributário Nacional versa sobre Direito Processual, não reservado ao campo da Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), razão pela qual não há inconstitucionalidade no tratamento conferido pelo atual CPC.

9. Portanto, no Recurso Especial, a tese defendida é de que o art. 659, § 2º, do CPC invadiu tema relacionado às garantias do crédito tributário, o que revela que a controvérsia possui fundamento constitucional, devendo ser resolvida por meio do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público.

10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à infringência ao art. 1.022, II, do CPC, e, nessa parte não provido. (REsp 1832054/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/10/2019, DJe de 11/10/2019)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões
causa mortis
, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.

4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011).

5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo.

6. Recurso Especial não provido. (REsp 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO - ITCMD. INOBSERVÂNCIA PELO SUJEITO PASSIVO DE ATOS INDISPENSÁVEIS A ELABORAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERMO INICIAL PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTES.

1. O inventário tramitou no Estado de São Paulo (Comarca de Araçatuba) e não há nenhuma comprovação de que foi dada à Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso do Sul oportunidade para verificar o pagamento dos tributos decorrentes da sentença de homologação de partilha, na forma prevista no art. 1.031, § 2º, do CPC. Desta forma, não cumpriu o recorrente com suas obrigações legais de informar o Fisco para a realização do lançamento do ITCMD.

2
. Conforme orientação desta Corte, "enquanto não homologado o cálculo do inventário, não há como efetuar a constituição definitiva do tributo, porque incertos os valores inventariados sobre o qual incidirá o percentual da exação, haja vista as possíveis modificações que os cálculos sofrerão ante questões a serem dirimidas pelo magistrado, nos termos dos arts. 1.003 a 1.011 do CPC" (AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Marins, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)
No mesmo sentido: AgRg no AREsp 396.457/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 09/12/2013; AgRg no REsp 1274227/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012.

3. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 114/STF: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo".
4. Agravo regimental não provido. (SAgRg no RMS n. 40.958/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015) (grifo nosso)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1074, fixou a tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Sendo assim, o entendimento consolidado é de que o ITCMD é exigível após a homologação da partilha no inventário judicial ou após o trâmite do inventário extrajudicial, ou seja, o imposto não pode ser condição para homologação da partilha.

No caso em análise, o fato gerador ocorreu em 12/2012, contudo, conforme consta no ID. 304891869 (p. 167/186), a partilha foi homologada por sentença no dia 15.04.2024, com trânsito em julgado na data de 18.06.2024.

Dessa maneira, verifica-se que, embora a sucessão tenha sido aberta em 2012, a exigibilidade do tributo apenas se configurou com a homologação da partilha, ocorrida em 2024.

Acerca do fato gerador do ITCMD, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO POBATÓRIA – DESNECESSÁRIA – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA DO DE CUJUS – BEM NÃO PARTILHADO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO FATO GERADOR DO ITCD – SENTENÇA QUE CANCELA A CDA E EXTINGUE A EXECUÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a matéria não demanda dilação probatória pode ser suscitada e analisada por meio da exceção de pré-executividade.

O Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação (ITCMD) é um tributo de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão causa morte ou doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

Nos termos da súmula n.º 114 do STF “o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo”.

Se a transmissão do bem imóvel causa mortis não se consolidou, sendo o bem adjudicado em execução fiscal movida contra o espólio, o fato gerador do ITCD não ocorreu.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 1013463-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 04/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – NECESSIADDE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS – FATO GERADOR – VALOR DOS BENS E DIREITOS – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – RECURSO PROVIDO.

Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros, para que sejam apurados os fatos geradores.

O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. Precedentes.

(N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)(grifo nosso)

Registra-se que apesar da CDA gozar de presunção de legitimidade, a parte apelada comprovou que a homologação da sentença de partilha se deu em momento posterior ao fato gerador, bem como, com a juntada do processo de inventário não há necessidade de dilação probatória.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025